Tribunal: STF
Processo: ARE 1323206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apropriação indébita qualificada – Proprietário de imobiliária – Recebimento de valores a título de aluguel de imóvel – Falta de repasse para a vítima – Réu revel – Dolo comprovado – Princípios da intervenção mínima e insignificância – Inaplicabilidade – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Cuida-se de apelação interposta por Rogério Augusto da Silva, contra a r. sentença de fls. 314/318, que o condenou, por infração ao art. 168, §1º, inciso III, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
    E, na análise dos argumentos trazidos com o recursoo, cumpre reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
    (...)
    De qualquer forma, sua responsabilidade restou bem comprovada pela prova, porque a vítima voltou a relatar como se deram os fatos e confirmou que depois que deixou dois imóveis de sua propriedade para locação, jamais recebeu os alugueis, tanto que a inquilina exibiu os recibos de pagamentos em nome do acusado. Disse mais, que o apelante desapareceu, mas depois entrou em contato pedindo que não tomasse nenhuma providência contra ele (mídia digital).
    (...)
    Diante desse quadro, cai por terra a alegação no sentido de que o acusado não tinha a intenção de ficar com o dinheiro, pois, na verdade, depois de obter a posse dos valores pagos a título de aluguel inverteu e não repassou a quantia à vítima, sem jamais devolver o dinheiro.
    (...)
    Nem se diga que é caso de mero ilícito civil, ou de aplicação da intervenção mínima.
    Primeiro porque, repita-se, os valores desviados pelo réu foram elevados e causaram prejuízos a terceiros – inclusive os inquilinos – e depois porque não se trata de mero ilícito civil se o acusado, na condição de corretor de imóveis, recebia valores que lhe eram confiados e, de forma premeditada, invertia a posse que era lícita e dispunha do numerário como se fosse seu.
    Indiscutível, então, que houve dolo preordenado, ou seja, ilícito penal, que foi bem reconhecido na sentença.
    (...)
    Resta, com isso, a análise da pena imposta.
    Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu (fls. 155/165) e, neste ponto, vale observar que as condenações antigas, se não se prestam para marcar reincidência, ainda são suficientes para indicar que o acusado tem maus antecedentes, a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, conforme o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Em seguida, a pena foi aumentada de mais 1/6 pela reincidência (fls. 163) e pela agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.
    Na terceira etapa, a pena sofreu novo acréscimo de 1/3 pela qualificadora do art. 168, §1º, inciso III, e tornou-se definitiva em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
    Finalmente, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o regime fechado era o que melhor se adequava à espécie e, pelos mesmos fundamentos, justifica-se a não concessão de qualquer benefício, como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II e § 3º, do Código Penal) e o sursis (art. 77, do Código Penal)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593.818 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 150), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente